Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-69.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. Ação de ressarcimento de valores. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V do CPC (coisa julgada), com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% do valor da causa. Insurgência da autora. Pretensão de afastamento da ocorrência de coisa julgada. Não acolhimento. Autora que

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. Ação de ressarcimento de valores. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V do CPC (coisa julgada), com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% do valor da causa. Insurgência da autora. Pretensão de afastamento da ocorrência de coisa julgada. Não acolhimento. Autora que pretende ser indenizada por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de partilha entre as partes, em decorrência da dissolução de união estável. Caso em que, contudo, o pedido de indenização de tais benfeitorias já foi objeto de análise nos autos do processo no 0002680-76.2015.8.16.0116. Apelante que, naqueles autos, formulou pedido na contestação para que, se o imóvel em questão fosse partilhado, as benfeitorias por ela realizadas fossem abatidas. Pedido que foi rechaçado pela sentença. Coisa julgada caracterizada, em razão da natureza dúplice da ação anterior. Ausência de comprovação de benfeitorias realizadas após a sentença daqueles autos. Presente demanda que, ademais, não é adequada para apreciação de insurgência com o valor da arrematação da quota parte do imóvel cabente à autora, ocorrida em cumprimento de sentença. Multa por litigância de má-fé que, de outro lado, comporta afastamento. Conduta da autora que não se enquadra na hipótese do art. 80, III do CPC. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da autora à multa por litigância de má-fé. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 41916).